Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-74.2014.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001505-74.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES OURIVES FILHO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INCOMPATIBILIDADE DE VERBA COM SUBSÍDIO ÚNICO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Nunes Ourives Filho, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0001505-74.2014.811.0027, que, à unanimidade e desproveu o Recurso de Antônio Nunes Ourives Filho.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há obscuridade no acórdão atacado, ao argumento de que apesar de reconhecer o pagamento do adicional por tempo de serviço até abril de 2014, o acórdão aduz que não se pode verificar se o mesmo teria disso ou não incorporado ao subsídio do apelante no ano de 1999.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os aclaratórios para sanar a obscuridade no tocante à conclusão de que poderia ter havido a incorporação do adicional ao subsidio, inobstante o mesmo tivesse continuado sendo pago pelo apelado. (ID. 108156460).

Nas contrarrazões o município de Itiquira pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (ID. 116033954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no. 0001505-74.2014.811.0027, que, à unanimidade e desproveu o Recurso de Antônio Nunes Ourives Filho.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há obscuridade no acórdão ao argumento de que apesar de reconhecer o pagamento do adicional por tempo de serviço até abril de 2014, o acórdão aduz que não se pode verificar se o mesmo teria disso ou não incorporado ao subsídio do apelante no ano de 1999.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).
Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada obscuridade apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Ademais, conforme pode ser verificado nos autos, o voto embargado foi claro e preciso quanto a inexistência de ofensa à irredutibilidade de vencimentos, conforme pode ser observado no trecho a seguir transcrito:

“(...) É cediço que o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos representa uma evolução salarial, e, nesse viés, a diferença pecuniária (referência do aludido plano) tem natureza de remuneração e deve integrar os vencimentos e a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.

Portanto, desde a implementação da Lei 381/1999, o valor relativo ao aludido adicional por tempo de serviço deveria ter sido incorporado aos vencimentos do servidor, uma vez que a implantação do sistema de subsídio em parcela única é incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço.

(...)

No entanto, não é possível aferir se houve efetivamente o acréscimo pecuniário antes do primeiro enquadramento, porquanto os documentos anexados aos autos remontam a período posterior, qual seja, a partir do ano de 2002. Além disso, ressalta-se que não há notícia acerca de qualquer insurgência do autor à época, no tocante ao enquadramento ocorrido em 1999.

Portanto, a partir da Lei n. 381/1999, não mais deveria incidir o adicional por tempo de serviço a que alude o art. 66 da Lei 379/1999, por se tratar de disposição em contrário, uma vez que a progressão funcional por antiguidade constante do art. 26 da Lei n. 381/99, já levava em consideração o decurso do prazo de três anos para passagem horizontal do servidor de um interstício para outro superior, com acréscimo do salário.

Nos mesmos moldes, a Lei n. 429, de 07 de março de 2002, dispôs, também, sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais, revogando, no art. 40, “as disposições em contrário, inclusive as constantes no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município (Lei no 379/99), que adequar-se-á automaticamente ao ordenamento constitucional, legal e regulamentar que rege a matéria; e especialmente a Lei no 381, de 29/04/1999” (destaquei).

Logo, senão pelo advento da Lei n. 381/1999, sem dúvida nenhuma que, a partir da edição da Lei 429/2002, não mais deveria ser pago o aludido adicional a quem fosse enquadrado nos moldes definidos na legislação de regência. No entanto, pelo que se verifica da ficha financeira do autor/recorrente, o aludido benefício equivocadamente continuou a ser creditado até abril de 2014, quando então sobreveio a Lei n. 827, de 07 de maio de 2014, alterando mais uma vez o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais.

(...)

Em consequência, os benefícios e vantagens antes percebidos pelos servidores públicos foram incorporados pelo subsídio, não havendo falar em redução qualquer nos vencimentos do recorrente, uma vez que, ainda que tenha havido oscilação no percentual do adicional por tempo de serviço, o mesmo já não era devido ao servidor desde a edição da Lei n. 381/1999.

(...)

Nesse viés, além da implantação do sistema de subsídio em parcela única ser incompatível com o pagamento de adicional por tempo de serviço, à administração é permitido anular os atos que repute ilegal, conforme dispõe as súmulas 346 e 473 do STF, in verbis:

Súmula 346: "A Administração Pública pode anular seus próprios atos".

Súmula 473: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

No entanto, ainda assim a administração manteve o adicional por tempo de serviço em 15% sobre o salário do autor para efeito de reenquadramento nos termos da Lei n. 827, de 07 de maio de 2014, não havendo, portanto, falar em ofensa à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a aludida verba sequer era devida.

Além disso, importante salientar que, conforme enfatizado pelo magistrado de piso, o autor foi nomeado por diversas vezes para ocupar cargo comissionado, elevando, assim, o valor do seu subsídio. Contudo, essa situação também não tem o condão de afrontar ao princípio da irredutibilidade salarial.” (ID. 108156460).

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos Embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022